Tribunal: TJDFT
Processo: 0728534-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728534-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PERPETUA SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA PERPETUA SILVA DO NASCIMENTO, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0707087-37.2023.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, suspendeu o processo até o julgamento do Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE) (ID 163382982 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 49031811), a parte agravante, em síntese, alega inexistir motivo para suspensão do processo, pois não seria necessária liquidação no caso. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 49031812 e 49031813). É o relatório. Decido. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Há probabilidade do direito, pois não se vislumbra a necessidade de liquidação de julgado em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur. Tanto o é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Apesar da probabilidade do direito, não ficou comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, limitando-se o recorrente a alegar natureza alimentar das verbas buscadas. Entretanto, verifica-se que os valores foram suprimidos em 1997, e posteriormente restabelecidos. Nesse sentido, não fica clara a urgência alegada pela parte recorrente. Não há nos autos outros elementos capazes de comprovar tal necessidade imediata, nem qualquer referência à situação fática individual do exequente. Ressalta-se também que até o momento não há valor incontroverso a ser pago de imediato, quantia potencialmente não atingida pela suspensão conforme Tema 1169 do STJ, pois ainda não foi apresentada defesa pelo Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, para manter a decisão de suspensão recorrida. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes, inclusive para que a parte recorrida apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023